Tribunal: TJMT
Processo: 1045002-64.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045002-64.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (AGRAVANTE), NOSLEN BONFIM JUNYOR - CPF: 871.325.321-20 (AGRAVADO), KEILLA MOLLINA XAVIER - CPF: 032.483.571-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CANCELAMENTO POSTERIOR DA CDA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 26, DA LEF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação anulatória extinta, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, em razão do cancelamento da CDA pela Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Fazenda Pública, ao cancelar a CDA após o ajuizamento da ação anulatória, deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, bem como se é admissível a fixação equitativa da verba honorária em razão do valor elevado da causa, considerando a pendência de julgamento do Tema 1255, do STF.

III. Razões de decidir

3. A extinção da ação por perda do objeto não afasta a aplicação do princípio da causalidade.

4. A Fazenda Pública deu causa à ação anulatória ao ajuizar execução fiscal posteriormente cancelada, devendo arcar com os honorários.

5. Não se aplica o art. 26, da LEF, pois a extinção do processo ocorreu após a atuação do autor e manifestação do réu.

6. A fixação equitativa dos honorários não é cabível em causas de valor elevado, conforme orientação do STJ no Tema 1076.

7. A afetação do Tema 1255, pelo STF não implica a suspensão automática do feito.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “Na extinção de ação anulatória por perda superveniente do objeto, decorrente de cancelamento da CDA após o ajuizamento da demanda, a Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade, sendo inaplicável a fixação equitativa quando o valor da causa for elevado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2.º, 3.º e 5.º; 90, § 4.º; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076; TJMT, N.U 1040250-09.2022.8.11.0001; STF, RE 1.412.069 (Tema 1255).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao apelo da Fazenda Pública, mas determinou que fosse observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios, conforme transcrevo (ID. 262640797):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, que, na
“AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
”
n.º 1045002-64.2023.8.11.0041, ajuizada por NOSLEN BONFIM JUNYOR, em trâmite no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 257763667):

“
Vistos.

Em ID. 143671060 a parte requerida informou o cancelamento da dívida objeto destes autos.

Os autos vieram conclusos.

Eis o breve relatório. Fundamento e Decido.

Sem delongas, a obtenção da pretensão aduzida de maneira satisfativa enseja a perda de objeto da ação, "
ex vi
" do art. 485, inciso IV do CPC/15.

Diante disso, não resta alternativa senão
JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Proceda-se ao levantamento de eventuais valores e bens constritos nos autos.

Sem custas e sem honorários, uma vez que não houve triangulação processual.

Transitado em julgado e nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção das formalidades e anotações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se
.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Cáceres/MT.

(datado e assinado digitalmente)

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito
”

Contra essa decisão, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES”

pela parte autora, os quais, conhecidos e acolhidos (ID. 257763674):

“
VISTOS,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração manejado contra a sentença que julgou extinto o feito ante o cancelamento da CDA objeto da lide, deixando de condenar as partes ao pagamento de honorários, eis que ausente a triangulação processual (Id. 144418978).

O embargante sustenta que a sentença incorreu em contradição, já que deixou de arbitrar honorários advocatícios sob o fundamento equivocado de inexistir triangulação processual, sendo que o requerente/embargado propôs a presente ação anulatória para obter o reconhecimento de irregularidade do processo administrativo que deu origem à CDA, havendo a posterior manifestação da Fazenda Pública requerendo a extinção do feito ante o cancelamento da referida CDA (Id. 149333053).

Instada a se manifestar, a Embargado sustentou a inexistência de vícios na sentença objurgada, requerendo a improcedência dos embargos à execução (Id. 153925210).

É o relatório do essencial.

Considerando a tempestividade dos referidos Embargos de Declaração, mister consignar que referido recurso é ferramenta processual idônea
para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Observa-se que o pedido do Embargante merece prosperar.

Trata-se de Ação Anulatória proposta pelo ora embargante visando a nulidade do Processo Administrativo que deu origem à CDA 2023785099.

Com o reconhecimento da nulidade do processo administrativo e o devido cancelamento da CDA, a Fazenda Pública pugnou pela extinção da ação anulatória.

Não há motivos para não condenar o requerido ao pagamento de honorários, uma vez que foi a Fazenda Pública que deu causa à distribuição da presente ação, tendo, inclusive se manifestado nos autos.

Pelo exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração e OS ACOLHO
, razão pela qual saneio o vício de omissão, modificando a sentença de Id. 144418978, passando a vigorar o seguinte dispositivo:

“(...)
Vistos
.

Em ID. 143671060 a parte requerida informou o cancelamento da dívida objeto destes autos.

Os autos vieram conclusos.

Eis o breve relatório. Fundamento e Decido.

Sem delongas, a obtenção da pretensão aduzida de maneira satisfativa enseja a perda de objeto da ação, "ex vi" do art. 485, inciso IV do CPC/15.

Diante disso, não resta alternativa senão
JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Proceda-se ao levantamento de eventuais valores e bens constritos nos autos.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 8% do proveito econômico (valor da causa), com fundamento no artigo 85, § 3º, II, do CPC,
cujo valor será devido pela metade em 4% (quatro por cento), nos termos do artigo 90, §4º do mesmo diploma legal.
.

Transitado em julgado e nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção das formalidades e anotações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se
.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

(...)

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Designado

Portaria n° 1626 TJMT/PRES
”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, pois é prerrogativa à Fazenda Pública reconhecer eventual erro ou posterior causa de extinção do crédito, e cancelar a CDA, sem que seja onerada pelo pagamento de custas e honorários advocatícios.

Acrescenta, ainda, que: “(...) considerando o alto valor da execução, não se mostra razoável a fixação dos honorários advocatícios, por ter a parte executada, simplesmente, noticiado o cancelamento administrativo da CDA (circunstância que a própria Fazenda Pública o fez, ainda requerendo a extinção do feito).”

Com base no exposto,
“REQUER
o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, vez que indevidos os honorários advocatícios, sob pena de ofensa ao disposto no art. 26, da Lei n. 6.830/80. E, caso não seja esse o entendimento, que seja reformado o
decisum
para reduzir o valor arbitrado a título de honorários.”

A parte apelada, em contrarrazões, pugna que seja negado provimento ao recurso. (ID. 257763678).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que julgou extinto o feito, e, em consequência, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ajuizou, em
06.11.2023
, a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.º 1042182-72.2023.8.11.0041
em desfavor de NOSLEN BONFIM JUNYOR, visando ao recebimento de crédito não-tributário (infração ambiental – desmatamento), inscrito na CDA n.º 2023785099, cujo valor alcançava a importância de
R$ 1.021.173,00 (um milhão e vinte e um mil e cento e setenta e três reais).

Na sequência, no dia 23.01.2024, a parte exequente requereu a desistência da ação, com fulcro no art. 26, da LEF.

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
16.03.2024
, que julgou extinta a execução fiscal
,
sem a condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de triangulação processual.

Por outro lado, no dia
24.11.2023
, NOSLEN BONFIM JUNYOR ingressou com a presente ação anulatória em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade da CDA n.º 2023785099, proveniente da conduta descrita no Auto de Infração n.º 4617, apurado no Processo Administrativo n.º 147.297/2015, bem como a suspensão do Protesto n.º 170869, efetivado pela parte requerida junto ao Serviço Notarial e Registral da Comarca de Juara, MT.

Notificada para se manifestar sobre o pedido de tutela provisória, a Fazenda Pública informa que: “(...) a CDA noticiada pelo autor já se encontra cancelada. Inclusive, já foi peticionado no processo de execução fiscal o pedido de extinção do feito, sem qualquer ônus para o exequente”. (ID. 257763664).

Na sequência, proferida sentença que julgou extinto o feito (ID. 257763667), modificada, no âmbito de embargos de declaração, para condenar a parte demanda ao pagamento de honorários advocatícios (ID. 257763674).

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao cabimento ou não da verba honorária no caso concreto.

Como cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a sucumbência está contida no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

A identificação da causalidade, portanto, merece uma análise subjetiva do comportamento da parte antes e durante o processo para que os ônus gerados sejam suportados por aquele que deu causa ao início ou à sua continuidade, de forma a atender à razão de justa distribuição das despesas e dos honorários.

No caso, verifica-se que a ação anulatória foi protocolada, em
24.11.2023,

ou seja, após o ajuizamento da
ação de execução fiscal n.º 1042182-72.2023.8.11.0041
(
06.11.2023
) e, também, antes do pedido de desistência
(
23.01.2024
– ID. 139111618 da demanda executória).

Portanto, o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) pelo próprio ente estatal, após o ajuizamento da ação anulatória, indica que a atuação do Estado deu causa à instauração do processo, logo, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Deste modo, afigura-se cabível, na espécie, a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios, confira-se:

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por perda do objeto e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios é adequada, considerando a extinção do processo por perda superveniente do objeto.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda superveniente do objeto, não afasta a aplicação do princípio da causalidade na condenação ao pagamento de honorários advocatícios [6].

4. O cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) pelo próprio ente estatal, após o ajuizamento da ação anulatória, indica que a atuação do Estado deu causa à instauração do processo.

5. A jurisprudência consolidada reconhece que, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, a parte que deu causa à instauração do processo ou à sua extinção deve suportar o pagamento dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "Na extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto em ação anulatória de débito fiscal, o ente público que deu causa à instauração do processo, cancelando a CDA após o ajuizamento da ação e citação da parte executada, deve arcar com os honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: “CPC, arts. 85, § 11, e 486, VI”.

Jurisprudência relevante citada: “TJMT, N.U 1040250-09.2022.8.11.0001, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 14/11/2023” e TJRS, Apelação Cível N. 70075544387, Primeira Câmara Cível, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 22/11/2017”.

(N.U 1021559-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC – SUPERVENIENTE CANCELAMENTO DA CDA – REQUERIDA A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARTIGO 90º, § 4º, DO CPC – CABIMENTO DA REDUÇÃO PELA METADE – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexiste qualquer nulidade na sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto, em razão do cancelamento da CDA discutida nos autos.

2. Se a Fazenda Pública deu margem à ação anulatória que foi extinta em face do cancelamento da CDA, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência.

3. É cabível, contudo, a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, na forma prevista no art. 90, §4º, do CPC, quando a Fazenda Pública o, cancela a CDA que embasa a ação anulatória.

(N.U 1035424-19.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023)

A propósito, “É plenamente possível a cumulação da condenação da Edilidade ao pagamento dos honorários advocatícios na Ação Anulatória que foi julgada procedente, assim como na consequente Extinção da Execução Fiscal, considerando a autonomia dos feitos.” (
ex vi,
TJMT - Recurso de Agravo Interno em Apelação n.º 1013208-25.2023.8.11.0041, Relator: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02.07.2024, Publicado no DJE 15.07.2024).

De acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3.º, do CPC.

Pela leitura dos dispositivos legais acima citados, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação, ou no proveito econômico obtido na demanda.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Ademais, não pode se olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.º 1.076
dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Registro, ainda, que, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a repercussão geral do RE 1.412.069
(Tema n.º 1.255)
para analisar a possibilidade da fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, porém, não determinou, a princípio, a suspensão da tramitação dos feitos que versam sobre a questão.

Assim, para o arbitramento dos honorários sucumbenciais,
devem ser observados os percentuais estabelecidos nos supramencionados §§ 3º, 5º e 6º, do art. 85, do CPC
, inclusive nos casos de improcedência dos pedidos iniciais ou de sentença proferida sem resolução de mérito.

Além disso, em que pese o Superior Tribunal de Justiça ter se pronunciado no sentido de aplicar o §8.º, do artigo 85, do CPC, por analogia, aos casos em que a causa possui elevado valor e a utilização dos percentuais previstos no §3.º, do mesmo artigo, demonstrasse ser desproporcional, a 4ª Turma desse Tribunal, por decisão unanime, no julgamento do REsp n.º 1711273/DF, resolveu majorar os honorários sucumbenciais anteriormente fixados por equidade, à importância de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Portanto, concluo que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, como pretende a parte recorrente implica em violação aos §§ 2.º e 3.º, do artigo 85, do CPC, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça.

A despeito da improcedência do pleito de fixação pela apreciação equitativa, verifica-se que a condenação posta no juízo monocrático deve sofrer adequação, porque inobservado as faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para definição dos honorários.

Com essas considerações, no presente caso, os honorários devem ser fixados de acordo com o escalonamento previsto no §5.º, do artigo 85, do CPC, no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento)
sobre o que exceder
até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários-mínimos
e, por fim, no importe de
5% (cinco por cento) sobre o remanescente
, com as devidas atualizações monetárias.

Ressalta-se que os valores deverão ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, de acordo com o decidido no âmbito dos embargos de declaração.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso sob exame, e de ofício determino que seja observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios fixados (art. 85, §5.º, do CPC), reduzidos pela metade.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

A parte agravante aduz, em síntese, que a decisão deve ser reformada por contrariar o disposto no art. 26, da Lei n.º 6.830/80, ao impor condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo tendo sido a execução fiscal extinta por cancelamento da CDA antes da prolação de sentença.

Reforça, ainda, que a questão relativa ao arbitramento de honorários sucumbenciais em causas de elevado valor econômico está submetida ao julgamento com repercussão geral no STF (Tema 1255), o que impõe a suspensão do feito até a deliberação definitiva.

Defende, alternativamente, a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8.º, do CPC, dada a desproporcionalidade entre o valor arbitrado e o trabalho realizado.

Com base no exposto, requer o provimento do presente agravo interno,
“(...) a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno para, ao final, ser provido o recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso. E, caso não seja esse o entendimento, que seja reformado o decisum para reduzir o valor arbitrado a título de honorários”
(ID. 273593352).

A parte agravada,

em contrarrazões, postula pelo desprovimento do recurso (ID. 279695378).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao apelo da Fazenda Pública, mas determinou que fosse observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios, nos autos da ação de nulidade de ato administrativo.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constante do feito, nota-se que a controvérsia cinge
consiste em definir se, diante do cancelamento superveniente da CDA, a Fazenda Pública está isenta do pagamento dos honorários advocatícios (art. 26, da LEF) ou se deve arcar com os ônus sucumbenciais, considerando a existência de atuação defensiva por parte do executado.

Atenta à questão posta
, importante ressaltar que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência. Logo, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

A identificação da causalidade, portanto, merece uma análise subjetiva do comportamento da parte antes e durante o processo para que os ônus gerados sejam suportados por aquele que deu causa ao início ou à sua continuidade, de forma a atender à razão de justa distribuição das despesas e dos honorários.

No caso em concreto, demonstrado que a ação anulatória foi protocolada, em
24.11.2023
, ou seja, após o ajuizamento da
execução fiscal n.º 1042182-72.2023.8.11.0041
(06.11.2023)
e, também, antes do pedido de desistência (
23.01.2024
– ID. 139111618 da demanda executória).

Assim, não se aplica o artigo 26, da Lei n.º 6.830/80, uma vez que a isenção dos honorários advocatícios somente ocorre quando a execução é extinta antes da citação do devedor ou quando ele não apresenta defesa.

Não assiste razão à parte agravante ao sustentar que a decisão impugnada violaria o disposto no referido dispositivo legal, sob o argumento de que a execução fiscal foi extinta por cancelamento da CDA antes da sentença.

Com efeito, a redação do art. 26, da LEF exige, de forma cumulativa, que a extinção da execução fiscal se dê antes da citação do devedor e sem a instauração de contraditório judicial.

Na hipótese, tais requisitos não foram verificados, pois a parte recorrida ajuizou ação anulatória justamente para impugnar a CDA, o que demonstra a existência de litígio efetivamente instaurado.

A atuação processual da Fazenda Pública, que apenas após a propositura da ação anulatória peticionou pelo cancelamento da CDA, denota que a extinção não foi espontânea nem anterior à formação da relação jurídica processual, mas sim consequência de provocação judicial fundada em alegação de nulidade.

Nesse contexto, impõe-se a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus do processo quem deu causa à sua instauração.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou a matéria por meio da Súmula 153, que preconiza que
“a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

De outro lado, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2.º e 3.º, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, consolidou o entendimento de que a fixação por equidade não se aplica quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado, salvo hipóteses excepcionalíssimas.

In casu
, o valor da causa é de
R$ 1.021.173,00 (um milhão e vinte e um mil e cento e setenta e três reais)
, o que torna inaplicável o critério de equidade, devendo os honorários advocatícios ser fixados de acordo com os critérios objetivos do CPC.

Não se descuida que, apesar de o Supremo Tribunal Federal ter afetado em seu Tema n.º 1.255, como representativo de controvérsia constitucional com repercussão geral a matéria de direto relativa à
“possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”
, certo é que não houve a determinação de sobrestamento nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, nos termos do art. 1.035, § 5.º, do CPC.

O reconhecimento da repercussão geral pelo STF não implica, automaticamente, a suspensão de todos os processos que tratam do mesmo tema. Isso porque, a suspensão de processamento não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025